Tribunal: TJDFT
Processo: 0743868-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743868-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO TADEU CORREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO TADEU CORREA contra decisão (ID 211497794) da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declarou a incompetência para julgar o feito e determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis da Comarca de Campos Novos/SC. Na origem, o autor/agravante requer a liquidação do título judicial oriundo de ação civil pública (94.008514-1). O Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal trata do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais é prevista indexação aos índices da caderneta de poupança. O Ministro Alexandre de Moraes, em decisão no RE 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, determinou: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decreto a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” A decisão afeta, tem tese, o recurso. Em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil - CPC), intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem quanto à possibilidade de suspensão do recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator